Tribunal: TJSP
Processo: 1004160-10.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Instrumento particular assinado por duas testemunhas. 1. Alegação de pagamento parcial que constitui inovação recursal. Recurso não conhecido nesse capítulo. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição. Preliminar afastada. 3. Excesso de execução em relação aos valores de IPTU e de taxa de associação, que não integram o título

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Instrumento particular assinado por duas testemunhas. 1. Alegação de pagamento parcial que constitui inovação recursal. Recurso não conhecido nesse capítulo. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição. Preliminar afastada. 3. Excesso de execução em relação aos valores de IPTU e de taxa de associação, que não integram o título executado. R. sentença reformada nesse capítulo. 4. Os honorários advocatícios contratuais não integraram o montante executado. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.